Tribunal: TJBA
Processo: 8028743-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028743-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: P.P TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLA MAELLY PALMEIRA AMARAL, LUIZ BRUNO SOBRAL DOS SANTOS

APELADO: TERRA AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ELEN MARA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. CULPA DO CONDUTOR EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada pela apelada, julgou procedente o pedido inicial, condenando os réus ao pagamento de R$ 42.000,00, a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de rediscussão, em sede de apelação, da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de denunciação da lide; (ii) apurar a responsabilidade civil dos apelantes por colisão causada por condutor vinculado à empresa, envolvendo veículo estacionado em pátio de posto de combustível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de denunciação à lide não pode ser analisado na via recursal, por força da preclusão consumativa, pois não foi interposto agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a intervenção de terceiro, nos termos do art. 1.015, IX, c/c art. 507, ambos do CPC.

4. O conjunto probatório evidencia que o veículo da autora estava estacionado no pátio do posto de combustíveis, sendo atingido na parte frontal pelo caminhão-tanque dos réus, durante manobra de marcha a ré realizada por seu preposto de forma imprudente.

5. As fotografias dos veículos, o boletim de ocorrência e os testemunhos colhidos demonstram de forma convergente e segura a dinâmica do acidente, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao condutor do caminhão dos réus.

6. Os danos materiais restaram comprovados mediante orçamentos e comprovantes de pagamento que totalizam R$ 42.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a denunciação à lide acarreta preclusão da matéria, não sendo possível sua rediscussão em sede de apelação.

2. Comprovado o nexo causal entre a manobra imprudente do condutor e os danos sofridos, impõe-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.015, IX; 373; 507. CC, arts. 186, 927, caput, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 1071259-34.2020.8.26.0100, Rel. Des. Mary Grün, j. 06.10.2022; TJMG, Apelação Cível nº 51948343720228130024, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 18.09.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8028743-60.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes

P.P TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA e WENDEL ALMEIDA ETTINGER

e, como apelada, a
TERRA AGRÍCOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA